Tribunal: TCU
Processo: 021.962/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato pensão civil instituída em benefício de Maria Helena de Lara Prazeres, emitido pela Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída em benefício de Maria Helena de Lara Prazeres; 9.2. determinar a emissão de ato de alteração de pensão que contemple o pagamento da parcela denominada "DEC JUD PENSION TRANS JUL", detectada nos proventos atuais da pensionista; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente por ela recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que a interessada esteja informada da presente deliberação; 9.4.4. convoque Maria Helena de Lara Prazeres, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.4.4.1. após o que, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de alteração de pensão, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal. 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.